Tribunal: TJDFT
Processo: 0742952-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742952-46.2021.8.07.0001 RECORRENTE: INSTITUTO DO CORAÇÃO DE TAGUATINGA LTDA RECORRIDA: NOTRE DAME INTERMEDICA SAÚDE S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. CONTRATO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CC. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. O prazo prescricional quinquenal, retratado no art. 206, § 5o, I, do CC incide somente às situações que envolvam pretensões de reparação civil resultantes de responsabilidade civil aquiliana ou extracontratual, consoante entendimento sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Ali o STJ compreendeu que “nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3o, V, do CC/02, com prazo de três anos” (EREsp no 1.280.825/RJ). 2. Em que pese o contrato exigir expressamente determinada forma para a prática de certo ato a fim de comprovar eventuais inconsistências, mas a responsável o praticar de forma diversa, com a efetiva anuência da outra contratante, que é condescendente por mais de um ano, pois somente o questiona após sentença judicial que rejeitou sua pretensão, não se pode, agora, considerar essa ocorrência como infração contratual, sob pena de se legitimar o venire contra factum proprium. 3. Quando a situação fática demonstra que houve certa aquiescência de conduta praticada de modo diverso do que textualmente contido no contrato, tal como ocorre nos institutos da surrectio/supressio, não há que se falar em violação aos termos do pacto, em prestígio à boa-fé objetiva. 4. Descabe ao Poder Judiciário restabelecer em favor de apenas um dos contratantes regra contratual plenamente flexibilizada por eles próprios no decorrer do seu cumprimento. 5. Prejudicial de prescrição rejeitada. Recursos não providos. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 884 do Código Civil, aduzindo que, embora os beneficiários da recorrida tenham sido atendidos regularmente, a recorrida não teria honrado com o pagamento do serviço, acrescentando que a eventual não interposição do recurso administrativo ou apresentação intempestiva não poderia ser interpretada como aceitação tácita do não pagamento ou como renúncia do direito de discutir a matéria em juízo. Alega ofensa ao artigo 373 do Código de Processo Civil, sem, contudo, mencionar, com clareza, as razões pelas quais teria sido violado. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente” (AgInt no AREsp n. 2.425.718/PA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Igual sorte colhe o especial no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 884 do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos assentou que: “portanto, a conclusão a que se chega é a de que não houve efetivo descumprimento contratual ao item 3.11 do contrato, porquanto, a despeito de ali constar que as cartas de glosa ‘devem ser identificadas e justificadas por escrito’, no caso posto, ficou demonstrado que a publicação no site da contratante surtiu o mesmo efeito e finalidade contratuais, somado ao fato de que a parte teve a oportunidade de questionar a referida conduta, fazendo-o mais de um ano após, apenas e tão somente após ver sua pretensão rechaçada na sentença.” (ID Num. 52002649 - Pág. 7). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra nos óbices dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Com relação ao indicado vilipêndio ao artigo 373 do CPC, igualmente não merece curso o especial, porquanto, consoante ressaltado, o recorrente não mencionou com clareza as razões pelas quais o aludido dispositivo de lei federal teria sido violado, atraindo, por analogia, o veto do enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017